Tribunal: TJMT
Processo: 0003672-88.2018.8.11.0006
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003672-88.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ DA SILVA RODRIGUES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PENA BASILAR EXCESSIVA – IMPROCEDÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DO CRITÉRIO ADOTADO PARA ELEVAR A PENA-BASE QUANTO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP – VETORIAL ANTECEDENTES VALORADA NEGATIVAMENTE – EXASPERAÇÃO ESTABELECIDA EM 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA DO DELITO – NÃO APLICAÇÃO POR SE TRATAR DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA E PARA NÃO INCIDIR NA
NON REFORMATIO IN PEJUS
– PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A AGRAVANTE DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM AUTORIZAÇÃO OU CARTEIRA DE HABILITAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – ENTENDIMENTO CORRETO DO JUIZ DA CAUSA –
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

Em harmonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça na fixação da sanção basilar, é razoável o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, fração que deve incidir sobre o intervalo de pena existente entre a mínima e a máxima, estabelecidas no preceito secundário do tipo penal incriminador, contudo por tratar-se de recurso exclusivo da defesa e para não incidir na
non reformatio in pejus
deve ser mantida a pena-base no
quantum
fixado na sentença.

Não necessita de reparos a decisão que, constatando a incidência concomitante da atenuante da confissão espontânea e da agravante de direção de veículo automotor sem autorização ou carteira de habilitação, realiza a compensação entre ambas, mantendo a pena fixada inicialmente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Luiz da Silva Rodrigues
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n. 0003672-88.2018.811.0006, que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 da Lei 9.503/97) à pena de 8 meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como à pena de suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, fixado em 2 meses, com base art. 293 da Lei 9.503/97.

Inconformada, a defesa do acusado requereu o redimensionamento da sanção basilar, ao argumento de que ela foi exacerbada, e pugnou também pela preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante de direção de veículo automotor sem autorização ou carteira de habilitação (Id. 113600965, pp. 1-2).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados pela parte
ex adversa,
pugnando pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 113600968, pp. 1-10).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo, conforme depreende do seguinte sumário abaixo reproduzido.

“
Apelação Criminal
—
Art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
– Sentença parcialmente condenatória – Irresignação defensiva – Pretendida reforma da sentença a fim da retificação da primeira e segunda fase dosimétrica – Inviabilidade
–
Dosimetria irrefutável – Sentença adequada e devidamente fundamentada – Não há que se falar em eventual reforma na decisão prolatada pelo juízo
a quo –

Pelo desprovimento do recurso”
(Id. 115821483, p. 1).

É o relatório.

Não estando o feito à revisão, inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos interpostos.

Dessume-se da exordial acusatória que:

“No dia 27 de janeiro de 2018, por volta das 17h35, em via pública, qual seja, Avenida Talhamares esquina com a rua Cel. Ivo de Arruda, bairro Maracanãzinho, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado
LUIZ DA SILVA RODRIGUES conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool,
o que foi constatado mediante sinais clínicos indicativos de tal alteração (sonolência, olhos vermelhos, não lembra dos atos cometidos, não sabe onde está, não sabe a data, não sabe as horas, não sabe o próprio endereço, fala alterada, exaltado, dispersivo, hálito etílico e desordem nas vestes — fls. 05).

Conforme apurado, a Guarnição Policial foi acionada via CIOSP por conta de um acidente de trânsito ocorrido nas circunstâncias de tempo e local supradescritas. Ao chegar ao local, averiguou-se que o denunciado
LUIZ DA SILVA RODRIGUES,
condutor do veículo (v-2) Chevrolet CORSA Wind de cor verde, de placa “KFU-8440”, estava desacordado e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, e encaminhado para o Hospital Regional. O condutor do outro veículo (v-1) Wellington Fernandes da Silva, relatou que trafegava pela Av. Talhamares, quando foi surpreendido pelo denunciado que cruzou a avenida, vindo da rua Cel. Ivo Arruda, vindo a abalroar seu veículo.

De posse dessas informações a Guarnição se dirigiu ao hospital e constatou que o denunciado se encontrava em nítido estado de embriaguez (fls. 05), além de não possuir habilitação para dirigir (...)”
(Id. 113595484, pp. 1-3).

Após a instrução processual, a pretensão acusatória foi julgada parcialmente procedente para condenar o acusado pela prática do crime de embriaguez ao volante, impondo a pena de 8 meses de detenção, em regime inicial aberto e a
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses
.

Inconformada, a defesa do acusado requereu o redimensionamento da sanção basilar, argumentando que a valoração da circunstância judicial atinente aos antecedentes foi valorada exacerbadamente, devendo ser aplicada a fração de 1/8 para cada vetorial desabonadora, bem como pugnou que seja reconhecida a preponderância da atenuante da confissão espontânea.

Na sentença (Id. 113600955, p. 7), observo que o magistrado singular valorou positivamente as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos,
circunstâncias e
consequência do crime e o comportamento da vítima.
Entretanto, em relação aos
antecedentes
, considerou-os de forma negativa
.

Para melhor exame do pleito do apelante, transcrevo abaixo o trecho da sentença concernente à dosimetria da pena-base. Veja-se:

“
DOSIMETRIA DA PENA

Examinando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu possui antecedentes criminais, visto que cometeu fato anterior que fora sentenciado posteriormente a presente pratica delitiva
. Personalidade
e
conduta social
consideradas normais, à míngua de elementos que permitam melhor avaliá-las. Quanto ao
motivo
do crime, restou esclarecido. As
circunstâncias
e
consequências
do crime não merecem maiores considerações, pois foram as normais do delito, sendo que o prejuízo material sofrido pela vítima sequer fora buscado ressarcimento em juízo. Não há falar em
vítima
determinada, no caso em tela, vez que o bem jurídico protegido é a segurança pública. Por fim, a
culpabilidade
foi adequada à natureza delitiva, merecendo censura normal à espécie.

Assim, fixo a pena-base em 08 (oito) MESES DE DETENÇÃO”
.

No que tange ao
quantum
de incremento da reprimenda, sabe-se que o legislador não estabeleceu limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados na primeira e na segunda fase do sistema trifásico, recaindo ao magistrado, com certa discricionariedade, mas dentro dos limites do livre convencimento motivado, a escolha do
quantum
de elevação ou diminuição da pena nessas etapas, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e em atenção aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta, sempre, as singularidades de cada caso concreto.

Nesse cenário, visando evitar discrepâncias na atuação da autoridade judiciária e atender ao princípio da proporcionalidade na fixação da reprimenda, a doutrina estabeleceu o chamado critério ideal, com o objetivo de tratar com igualdade situações semelhantes e preservar a segurança jurídica dos julgados.

Criou-se, então, um cálculo aritmético, para quantificar o valor unitário de cada circunstância judicial e cada atenuante/agravante, no qual se subtrai da pena máxima abstrata prevista pelo legislador a reprimenda mínima e, na sequência, divide-se o resultado obtido pela quantidade de elementares previstas no art. 59 do Código Penal, se estiver na primeira fase, ou pela quantidade de circunstâncias elencadas nos artigos 61 e 62 do Código Penal, se estiver na segunda fase, acrescendo-se esse
quantum
à pena mínima prevista pelo legislador ou à pena-base, dependendo, mais uma vez, da fase em que estiver.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PLEITO DE DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – PENA EXASPERADA DE FORMA INJUSTIFICADA – ADOÇÃO DO CRITÉRIO IDEAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JUÍZO – SÚMULA N.º 545 DO STJ – ATUAÇÃO DE OFÍCIO PARA RETIFICAR A PENA DE MULTA E A PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – FALTA DE PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO. 1. Embora inexista critério aritmético para a exasperação da pena basilar, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça sedimentou o “critério ideal” como parâmetro para a fixação do quantum de aumento na primeira fase da dosimetria. In casu, ausente qualquer motivação para o incremento da pena-base no montante imposto, de rigor a redução da exasperação para o patamar norteador de 1/8 (um oitavo). 2. Nada obstante a confissão qualificada feita pelo apelante na etapa policial, esta não foi utilizada para fundamentar a condenação. Inteligência da Súmula n. 545 do STJ. 3. A penalidade de suspensão do direito de dirigir, cumulativamente imposta, deve obedecer aos parâmetros do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro e do art. 59 do Código Penal, guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, de modo que deve ser readequada de ofício porque constatada a desproporção entre elas. 4. De igual modo, retifica-se de ofício a pena de multa quando flagrantemente desproporcional à pena privativa de liberdade, nos moldes do que dispõe o Enunciado Orientativo n. 33 da TCCR/TJMT. 5. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais. Apelo defensivo conhecido e parcialmente provido, com providências ex officio”
(N.U 0008723-05.2017.8.11.0010, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 8.7.2020).

Ademais, entendo que o “critério ideal” consubstancia mero parâmetro para analisar o
quantum
exasperado na sentença, e não propriamente uma fração fria e imutável aplicável indistintamente em todos os casos, uma vez que a ciência jurídica não se sujeita a fórmulas prontas, e a ponderação das idiossincrasias naturalísticas e fenomênicas que cingiram o delito, assim como as condições pessoais do agente preponderam na busca pelo patamar justo para atingir a dupla função de reprovação e prevenção do crime.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, consoante se infere do Enunciado Orientativo n. 39 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe:

“39. Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, DJe n. 9.998, de 11.4.2017).

Destarte, o tipo penal do artigo 306 da Lei 9.503/97 prevê o intervalo entre as penas mínima e máxima de 30 meses, que, divididos por 8, resulta em
3 meses e 22 dias
.

Partindo dessas premissas,
deveria
a pena-base ser fixada em 9 meses e 22 dias de detenção, porém, conforme acima mencionado, o magistrado sentenciante fixou a sanção basilar em 8 meses de detenção, em razão da valoração desfavorável atribuída aos antecedentes.

Desse modo, por se tratar de recurso exclusivo da defesa e para não incidir na
non reformatio in pejus
, mantenho o patamar de
8 meses de detenção
.

No tocante à atenuante de confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e agravante direção de veículo automotor sem autorização ou carteira de habilitação (CTB, art. 298, III), o Juízo singular na segunda fase realizou a compensação de ambas, mantendo a pena fixada na primeira fase,
in verbis:

“Assim, fixo a pena-base em 08 (oito) MESES DE DETENÇÃO.

Tendo em conta o reconhecimento da agravante prevista no art. 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro majoro a pena fixando-a em 10 meses de detenção, e atento a confissão espontânea diminuo a pena para 08 (oito) meses de detenção.

Não há causas de aumento ou diminuição a serem analisadas”
(Id. 113600955, p. 7).

Na hipótese, não constato qualquer equívoco no entendimento adotado pelo juiz da causa, a justificar a alteração das penas aplicadas.

Adoto o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

“Não necessita de reparos a decisão que, constatando a incidência concomitante da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal) e da agravante de direção de veículo automotor sem autorização ou carteira de habilitação (art. 298, III, da Lei n. 9.503/97), realiza a compensação entre ambas, mantendo a pena fixada inicialmente”
(Apelação Criminal n. 60913/2012 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – julgado em 31.10.2012).

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022